Tribunal: TJMT
Processo: 0005738-16.2016.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005738-16.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA - ME - ME - CNPJ: 04.790.842/0001-45 (APELADO), EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA - CPF: 482.313.041-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. . Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA – ME

EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5738 -16.2016.811.0037 (Cód. 171094) interposta pelo Apelante em desfavor de
EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA – ME, EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual do Exequente, que devidamente intimado para promover o regular andamento do feito manteve-se inerte.

Nas razões recursais, sustenta o Apelante que a intimação se deu na pessoa do Procurador do Estado, contudo, quem tem legitimidade para recebimento de tais atos é o Procurador Geral do Estado.

Afirma que do histórico processual é evidente o seu interesse no andamento da causa para seu devido fim, estando presentes a congruência entre a causa de pedir e pedido e a necessidade de fazer uso da demanda judicial para alcançar a tutela pretendida.

Defende que a hipótese não se reveste da ocorrência de falta de interesse, muito menos de abandono no desempenho do processo, e, que, muito pelo contrário, seu interesse é manifesto.

Aduz que mesmo que houvesse desídia, seria necessária a intimação da parte para suprir a falta, consoante disposto no § 1º do art. 485 CPC.

Ainda assevera o Exequente/Apelante, que a sentença em causa foi proferida sem atentar para a segurança jurídica, comprometendo a ampla defesa e o contraditório, posto que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação, em clara ofensa ao art. 10 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação em sua integralidade, reformando a sentença recorrida que extinguiu o feito, e, em consequência, seja determinado o normal prosseguimento da Execução Fiscal. (Id. 113183974 - Pág. 1/6).

Sem contrarrazões, conforme certificado. (Id. 113183977 - Pág. 1).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude do caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil cc a Súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5738 -16.2016.811.0037 (Cód. 171094) interposta pelo Apelante em desfavor de
EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA – ME, EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual do Exequente, que devidamente intimado para promover o regular andamento do feito manteve-se inerte.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal

nº 5738 -16.2016.811.0037 (Cód. 171094), com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA nº. 20152574.

Em 15/02/2017 foi proferido o despacho de citação (Id.
113176030 - Pág. 1)
, cujo resultado foi frutífero (Id.
113176032 - Pág. 1)
.

A despeito da citação da executada, esta não realizou o pagamento da dívida, tampouco ofereceu bens à penhora, deixando transcorrer o prazo
in albis,
e, em virtude disso, a Fazenda Pública Estadual, requereu a realização da penhora
on line
, pelo sistema BACENJUD. (Id. 113176033 - Pág. 1).

O pedido da penhora
on line
foi deferido. (Id. 113176035 - Pág. 1), tendo a Fazenda Pública Estadual, requerido a constrição de eventuais veículos de propriedade da devedora, por meio do sistema RENAJUD. (Id. 113176037 - Pág. 1). O pedido foi deferido pelo Juízo singular. (Id. 113176039 - Pág. 1).

Em 12/03/2018, foi requerido pela Fazenda Pública Estadual, a solicitação das últimas Declarações de Imposto de Renda da empresa executada, EDIVANIA EURIPIA MARIS - ME, e de sua titular, EDIVANIA EURIPIA MARIS, pelo Sistema INFOJUD. (Id. 113176041 - Pág. 1).

Foi proferido despacho em 02/05/2018 pelo magistrado
a quo
, deferindo o pedido supracitado, bem como determinando que com a juntada aos autos da cópia das referidas declarações, fosse concedido vista à parte exequente, para requerer o que entendesse de direito, no prazo de 10 (dez) dias. (Id. 113176042 - Pág. 1).

A Fazenda Pública Estadual, requereu nova penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da executada. (Id. 113176046 - Pág. 1), pedido este também deferido em 09/10/2018. (Id. 113176048 - Pág. 1).

Consta pedido da exequente em 15/01/2019, pela busca de bens através do sistema INFOJUD, mais precisamente no campo de pesquisa relativo aos bens imóveis - DOI. (Id. 113183950 - Pág. 1/2). O pedido foi deferido em 19/03/2019, com a determinação de intimação das partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias após a realização das diligências. (Id. 113183952 - Pág. 1).

Em 24/10/2019, o Juízo
a quo
determinou a intimação da exequente para informar se houve a quitação/parcelamento/cancelamento da CDA ou trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. (Id. 113183956 - Pág. 1).

Em 19/12/2019, a exequente manifestou nos autos requerendo a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, Novo CPC, em virtude da baixa da CDA, pugnando ainda pelo levantamento da penhora realizada no decorrer da execução fiscal tendo em vista que a dívida se encontrava quitada. (Id. 113183958 - Pág. 1).

Foi proferida sentença em 31/01/2020, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a determinação do levantamento de eventuais penhoras existentes e desbloqueio de contas. (Id. 113183960 - Pág. 1).

O exequente, interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, chamando o feito a ordem, exercendo-se o juízo de retratação, a fim de dar regular prosseguimento no feito, face a informação de que a houve equívoco no pedido de extinção do processo, uma vez que, em consulta ao sistema da PGE (Sistema SADA), verificou-se que não havia sido dado baixa ou cancelamento na CDA. (Id. 113183962 - Pág. 1/2).

A sentença foi proferida em 12/11/2020, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de EDIVÂNIA EURIPIA MARIS- ME e EDIV ÂNIA EURIPIA MARIS, devidamente qualificados nos autos.

A fl. 52, após informação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a execução fiscal foi extinta.

A fl. 53, os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de apelação da parte exequente, haja vista que esta se equivocou ao informar que a CDA havia sido baixada/cancelada.

Por oportuno, CHAMO O FEITO A ORDEM, e, nos termos do §§ 7º do art. 485 do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, revogo a sentença de fl. 52 e determino o regular prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente para apresentar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.”

A
pós, os autos foram encaminhados para vista do Procurador do Estado de Mato Grosso, Dr. Patryck de Araújo Ayala, em 30/11/2020, conforme Certidão de Encaminhamento acostada no Id. 113183968 - Pág. 1, não havendo manifestação até 29/01/2021, quando os autos foram conclusos para sentença. (Id. 113183969 - Pág. 1).

Sobreveio a sentença,
in verbis
:

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que a pane requerente, devidamente intimada para promover o regulamento do feito, manteve-se inerte.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. ” (Id.
113183970 - Pág. 1).

Inconformado, o exequente interpôs novo Recurso de Apelação, sustentando que a intimação se deu na pessoa do Procurador do Estado, contudo, quem tem legitimidade para recebimento de tais atos é o Procurador Geral do Estado.

Defende que a hipótese não se reveste da ocorrência de falta de interesse, muito menos de abandono no desempenho do processo, e, que, muito pelo contrário, seu interesse é manifesto.

Aduz que mesmo que houvesse desídia, seria necessária a intimação da parte para suprir a falta, consoante disposto no § 1º do art. 485 CPC.

Ainda assevera o Exequente/Apelante, que a sentença em causa foi proferida sem atentar para a segurança jurídica, comprometendo a ampla defesa e o contraditório, posto que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação, em clara ofensa ao art. 10 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação em sua integralidade, reformando a sentença recorrida que extinguiu o feito, e, em consequência, seja determinado o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”

Cabe aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, e

poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria, conforme disposto no art. 25, § 1º da LEF.

“[...]

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

[...]”

Veja-se que, enquanto o caput do art. 25 da LEF prevê a intimação pessoal, o seu parágrafo único permite que o ato intimatório seja realizado mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

A intimação pessoal, conforme já decidiu o STJ, pode ocorrer de várias formas:

“
[...]

(i) com a cientificação do intimado pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria;

(ii) mediante encaminhamento da ata da publicação dos acórdãos;

(
iii) com a entrega dos autos ao intimado ou a sua remessa à repartição a que pertence.
(AgRg no Ag 1424283/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 05/03/2012). (Destaquei)

In
casu
, verifica-se que houve vista dos autos ao Procurador do Estado,
Patryck de Araújo Ayala, em 30/11/2020, conforme Certidão de Encaminhamento acostada no Id. 113183968 - Pág. 1
, para conhecimento e providências e, em razão da ausência de manifestação no prazo legal, foi prolatada a Sentença terminativa.

No caso dos autos, a intimação do exequente ocorreu mediante vistas/remessa
ao Procurador do Estado
, legitimo representante da Fazenda Pública,
cumprindo determinação do art. 25 da LEF.

Contudo,
verifica-se que não houve nova intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil. Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1º, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)” (Destaquei)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

(N.U 0005353-39.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)”
(Destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.
A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença. Recurso provido.
(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)” (
Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023